Tribunal: TJDFT
Processo: 0181074-32.2011.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0181074-32.2011.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MAYARA VALERIA DAMASCENO PASTANA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Verifica-se que a Suprema Corte, na decisão de ID. 0181074-32.2011.8.07.0001, conheceu do agravo e negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo agravante. Assim, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao d. Juizado de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de dezembro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito